Tribunal: TJSP
Processo: 3002645-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO. Tutela de urgência. Ação de rito comum. Decisão que aceitou a apólice de seguro oferecida pela agravada como garantia do débito deferindo a tutela de urgência nos exatos termos postulados no pedido de tutela antecipada de urgência, determinando, inclusive, a suspensão da exigibilidade da multa imposta pela ARTESP a contratada que descumpre cláusula constante de contrato de concessão.
1.

Ementa:
AGRAVO. Tutela de urgência. Ação de rito comum. Decisão que aceitou a apólice de seguro oferecida pela agravada como garantia do débito deferindo a tutela de urgência nos exatos termos postulados no pedido de tutela antecipada de urgência, determinando, inclusive, a suspensão da exigibilidade da multa imposta pela ARTESP a contratada que descumpre cláusula constante de contrato de concessão.
1. Inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado. Garantia circunscrita a asseverar o cumprimento do próprio contrato de concessão firmado entre as partes, não sendo capaz, no entanto, de garantir o Juízo. Precedentes deste E. TJSP.
2. Suspensão da exigibilidade do crédito condicionada ao depósito integral e em dinheiro do montante discutido. Exegese do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Dívida constituída perante autarquia que se engloba no conceito de Fazenda Pública. Art. 38, da Lei no 6.830/80, o qual dispõe que "a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível ... (se) precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos", tendo o dinheiro preferência sobre todos os outros bens, nos termos do art. 835, do CPC. Este relator filia-se à posição que aceita a incidência das normas em comento mesmo nos casos de multa administrativa, hipótese dos autos.
3. Evidenciado que o documento apresentado pela agravada não faz menção à garantia de pagamento da multa discutida nos autos, cuidando, em verdade, de apólice de seguro apenas para a garantia do contrato de concessão.
4. Futura ordem de suspensão da exigibilidade condicionada ao depósito integral e em dinheiro do valor discutido nos autos da ação principal, exclusivamente.
5. Agravo provido.